Tribunal: TJES
Processo: 0008277-79.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008277-79.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LACIONE DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0008277-79.2019.8.08.0021

APELANTE: LACIONE DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, § 4º, II, CP) – LACIONE DE SOUZA LOPES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA – CONJUNTO HARMÔNICO ENTRE FLAGRANTE E DEPOIMENTO DA VÍTIMA – QUALIFICADORA DA ESCALADA MANTIDA – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA ANTE A PROVA TESTEMUNHAL (ART. 167, CPP) – DOSIMETRIA – CRIME CONTINUADO – NÚMERO DE DELITOS (TRÊS) – FRAÇÃO DE AUMENTO – AJUSTE PARA 1/5 – SÚMULA 659 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A autoria e a materialidade dos crimes cometidos em continuidade delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prisão em flagrante no último evento, somada à narrativa coerente da vítima que descreveu o liame subjetivo e o
modus operandi
idêntico nas incursões anteriores.

II. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da escalada quando a prova oral descreve, com precisão, a transposição de obstáculo (muro de 2,20m), exigindo esforço incomum do agente. Inteligência do art. 167 do CPP e precedentes do STJ.

III. Segundo o critério objetivo fixado na Súmula 659 do STJ, a prática de 03 (três) infrações autoriza o aumento da pena no patamar de 1/5 (um quinto).

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinação de retificação da autuação de ofício.

Vitória/ES, 12 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a fração do artigo 71, CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 12 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0008277-79.2019.8.08.0021

APELANTE: LACIONE DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Analiso, inicialmente, o pleito absolutório quanto às subtrações ocorridas nos dias 01 e 02 de outubro de 2019. A Defesa sustenta que a condenação estaria lastreada em presunções, dada a ausência de flagrante naqueles episódios.

Todavia, a materialidade e a autoria restaram consolidadas pelo Boletim de Ocorrência e, primordialmente, pela prova oral colhida. Não resta dúvida ou debate quando o nexo causal é tão claro.
A vítima, Anisio Borges dos Santos Filho, em depoimento judicial, descreveu que, após notar a falta de pertences nos dois primeiros dias, montou vigilância e surpreendeu o réu no interior de seu quintal na terceira noite. O réu portava os mesmos instrumentos e utilizou a mesma via de acesso dos dias anteriores.

O testemunho do Policial Militar reforça o nexo: o recorrente foi detido no exato local das incursões anteriores, possuindo pleno domínio do cenário do crime. No processo penal, o valor probatório do flagrante, quando conectado logicamente a eventos sequenciais e idênticos narrados pela vítima, autoriza o juízo de certeza, afastando a tese de fragilidade.

A defesa argui a imprescindibilidade de exame pericial para a comprovação da qualificadora da escalada. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte estabelece que a perícia não é indispensável quando o conjunto probatório fático se apresenta coeso e suficiente.

É o que se depreende, por exemplo, do julgado:

"excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]" (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

No caso em análise, a prova não-pericial colhida revela-se clara e suficiente para atestar o emprego da escalada para a prática do crime. Não se verifica nos autos qualquer evidência, indício ou contradição plausível que possa infirmar a única possibilidade viável e inconteste: a efetiva superação de uma barreira física que dificultava o acesso ao local.

A vítima, no seu depoimento, detalhou o esforço incomum empregado pelo agente, o que reforça a conclusão:

“(...) que o muro é alto, que a construção já estava concluída; que é um muro alto e acha que provavelmente o réu pulou o muro altão; (...)”.

Portanto, a ausência de exame técnico não impede o reconhecimento da qualificadora. Os elementos de prova, notadamente a prova testemunhal e as demais circunstâncias fáticas devidamente apuradas, demonstram de maneira inequívoca a transposição de obstáculo que exigiu um esforço incomum por parte do agente para a consumação do delito.

Assim, mantenho a qualificadora.

No que tange à dosimetria, a pena-base foi fixada ligeiramente acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes do réu, o que se mostra adequado e proporcional.

Contudo, assiste razão à Defesa quanto à fração da continuidade delitiva (art. 71, CP). A sentença aplicou o aumento de 1/3 (um terço). No entanto, o critério objetivo adotado por este Egrégio Tribunal e pelas Cortes Superiores vincula o aumento ao número de infrações.

Tratando-se de 03 (três) delitos (dois consumados e um tentado), a fração correta, conforme a
Súmula 659 do STJ
, é de
1/5 (um quinto)
. Não havendo fundamentação concreta para exasperação além do critério aritmético, a redução é imperativa.

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de LACIONE DE SOUZA LOPES, apenas para reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto), redimensionando a pena final para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, 12 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.